Tribunal: TCU
Processo: 013.365/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor da União Nacional dos Estudantes e de Lúcia Kluck Stumpf, então presidente, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas de convênio que tinha por objeto o apoio para a implementação do projeto Sempre Jovem e Sexagenária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor da Sra. Lúcia Kluck Stumpf, à época presidente da União Nacional dos Estudantes, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do convênio 537/2007 (Siafi/Siconv 624.392), que tinha por objeto o apoio para a implementação do projeto "Sempre Jovem e Sexagenária", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Sra. Cláudia Ferreira de Maya Viana da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por União Nacional dos Estudantes - UNE, CNPJ 29.258.597/0002-31, e pela sua presidente à época, Lúcia Kluck Stumpf; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da União Nacional dos Estudantes (CNPJ 29.258.597/0002-31), e da Sra. Lúcia Kluck Stumpf (CPF XXX.002.831-XX), na condição de presidente e responsável pelo gerenciamento dos recursos à época dos fatos, em face da não comprovação da regular e boa gestão dos recursos recebidos por conta do Convênio 537/2007 (SIAFI/SICONV 624392), e condená-los ao pagamento dos débitos indicados a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei Orgânica do TCU c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", de seu Regimento Interno, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, a contar das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3.1. Débito 1 - responsabilidade solidária de Lúcia Kluck Stumpf e da União Nacional dos Estudantes: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 295.461,99 9/6/2008 9.3.2. Débito 2 - responsabilidade exclusiva da União Nacional dos Estudantes: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 31.090,06 5/6/2009 9.4. aplicar à União Nacional dos Estudantes (CNPJ 29.258.597/0002-31) e à Sra. Lúcia Kluck Stumpf (CPF XXX.002.831-XX), multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, conforme art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais previstas; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.